Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INTEGRAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO. DEMAIS TEMAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Deve ser reconhecido o erro material relacionado à proporção do consumo de água do mês de novembro de 2020, bem como para incorporar ao julgado embargado a fórmula de cálculo individual da unidade condominial em voga.
2. Em relação aos outros temas trazidos nas razões recursais do réu, há inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que enseja na rejeição dos embargos de declaração no particular.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
4. Deu-se provimento parcial a ambos os recursos.